Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715940-97.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARCUS SIMONN LANGKAMMER RODRIGUES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. (CDC, art. 46). 2. Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, incisos III e IV, 46, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando abusividade das cláusulas contratuais e a consequente nulidade do contrato objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 46, 51, inciso IV, e 52, todos CDC. Isso porque “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 4/5/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 6o, inciso III, do CDC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DOS EMBARGANTES. TESE JÁ DEFENDIDA PELA TITULAR EM DUAS DEMANDAS ANTERIORES. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS EXTINTOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. QUESTÃO INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA CESSÃO DE CRÉDITO. INTEGRIDADE DAS CESSÕES. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ADITAMENTOS FIRMADOS SEM ÂNIMO INEQUÍVOCO DE NOVAR. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. Dissídio prejudicado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.958.373/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 4/5/2022.) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REE XAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa prevista em contratos bancários sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que o caráter abusivo fique cabalmente demonstrado, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ausência de caráter abusivo dos juros praticados pela instituição financeira, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, o que é inviável, devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, inarredável a aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.045.646/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 10/8/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009